Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROMESSA COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TERRA PÚBLICA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PACTA SUNT SERVANDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPENSAÇÃO. MULTA. BENFEITORIAS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.

1. A ocupação irregular de terra pública possui natureza precária e não induz à posse, independentemente da extensão da área, mas mera detenção, em atenção ao princípio da indisponibilidade do patrimônio público.

2. Nos termos do art. 130 do CPC, o réu pode chamar ao processo “os demais devedores solidários, quando o credor exigir e um ou de alguns o pagamento da dívida em comum.

3. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

4. O art. 475 do Código Civil dispõe que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

5. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé.

6. Negou-se provimento à apelação.